Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DIVULGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. RAZOÁVEL E PROPORCINAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre as partes diz respeito à locação de loja em shopping center, a qual se reveste de cláusulas especiais, conforme previsão do art. 54 da Lei de Locações. De acordo com os princípios do pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes, a revisão do acordo de vontades entre as partes deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando haja elementos concretos que caracterizem uma nulidade.
2. Ausentes nos autos elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados, mantendo-se o contrato firmado entre as partes e atribuindo a responsabilidade pela rescisão contratual ao apelante.
3. Sendo a cláusula penal estabelecida em contrato de valor razoável, proporcional e dentro dos limites legais, mostra-se incabível seu afastamento ou redução.
4. Negou-se provimento ao apelo.